Tribunal: TJSP
Processo: 2047346-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Alega o agravante que não foi constituído em mora, pois formulou acordo com o banco autor, recebeu os boletos e quitou as parcelas em atraso.
Não comprovado o pagamento de todas as parcelas alegadas.
Notificação extrajudicial válida para comprovar a mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Alega o agravante que não foi constituído em mora, pois formulou acordo com o banco autor, recebeu os boletos e quitou as parcelas em atraso.
Não comprovado o pagamento de todas as parcelas alegadas.
Notificação extrajudicial válida para comprovar a mora contratual. Tratativas para renegociação da dívida não impedem a manutenção da liminar. Ausente novação da dívida não se justifica revogação da tutela.
AGRAVO DESPROVIDO.